Tribunal: TJES
Processo: 5005297-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização.

2. A parte autora foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte) referentes a uma contribuição associativa que alega não ter contratado.

3. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há questões preliminares e de mérito em discussão: (i) saber se a associação ré faz jus à gratuidade de justiça; (ii) saber se há incompetência da Justiça Estadual por litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (iii) verificar a validade da contratação que originou os descontos; (iv) definir se é cabível a repetição em dobro do indébito; e (v) analisar a configuração e o quantum do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas possuem direito à assistência judiciária gratuita por força de previsão expressa no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 51).

6. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não integra a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário em demandas que versam sobre a inexistência de relação jurídica entre beneficiário e entidade associativa, competindo à Justiça Estadual o julgamento da causa.

7. A ausência de apresentação de instrumento contratual assinado ou de prova robusta de contratação eletrônica (
log de dados ou biometria
) impõe o reconhecimento da irregularidade dos descontos, por não ter a ré se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

8. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, prescinde da demonstração de má-fé nas cobranças de natureza privada não decorrentes de serviços públicos realizadas após 30/03/2021, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS pelo STJ.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, sendo dispensável a comprovação do prejuízo concreto.

10. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito decorrente de desconto em benefício previdenciário promovido por entidade associativa, o INSS não é litisconsorte passivo necessário. 2. A ausência de prova da contratação enseja a declaração de inexistência do débito e a obrigação de reparar os danos. 3. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida (má-fé), sendo cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 15426053), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK
e
declarou a inexigibilidade do débito,
condenando
a Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de custas
processuais
e honorários
de sucumbência,
fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais)
.

Em suas razões recursais (id 15426055), a Apelante
alega, em síntese,
(i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, por ser entidade sem fins lucrativos que presta serviços a idosos; (ii) a existência de litisconsórcio passivo necessário do INSS e a consequente competência da Justiça Federal; (iii) a regularidade da contratação, supostamente realizada de forma digital/SMS; (iv) a impossibilidade de repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé; e (v) a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 15426056), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005297-31.2024.8.08.0011

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)

APELADA: MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id 15426053), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK
e
declarou a inexigibilidade do débito,
condenando
a Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de custas
processuais
e honorários
de sucumbência,
fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais)
.

Em suas razões recursais (id 15426055), a Apelante sustenta, preliminarmente: (i) a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, por ser entidade sem fins lucrativos que presta serviços a idosos; (ii) a existência de litisconsórcio passivo necessário do INSS e a consequente competência da Justiça Federal. No mérito, alega: (iii) a regularidade da contratação, supostamente realizada de forma digital/SMS, embora não tenha anexado o contrato aos autos; (iv) a impossibilidade de repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé; e (v) a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

De início, impõe-se a reconsideração da decisão id 16127093, que indeferiu a gratuidade de justiça à Apelante
e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Justifica-se
tal diligência

porquanto a Apelante é qualificada como
associação civil sem fins lucrativos voltada à defesa de aposentados e pensionistas,
e,
n
os termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), "
as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita
".

Portanto,
considerando que o benefício da gratuidade de justiça é concedido
ex lege

impõe-se a reconsideração da decisão.

Ainda em sede preliminar,
impõe-se a rejeição d
a tese de litisconsórcio passivo necessário do INSS e
subsequente
incompetência da Justiça Estadual
suscitada pela Apelante.

No caso
sub examine
,
denota-se que
a relação controvertida
qualifica-se como
de natureza privada,
envolvendo
exclusivamente a associação
ora Apelante
e a
Autora.

A jurisprudência
pátria é firme em reconhecer
que, nas demandas em que se discute a inexistência de relação jurídica entre o beneficiário e a entidade associativa que promoveu descontos, a autarquia previdenciária atua como mera operacionalizadora do pagamento, não possuindo interesse jurídico na lide.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Decisão que reconheceu litisconsórcio passivo necessário com o INSS e incompetência absoluta do juízo, remetendo os autos à Justiça Federal –
Inexistência de litisconsórcio necessário com o INSS em ação que impugna descontos de empréstimos consignados em benefício previdenciário, na inteligência do art. 114, CPC – Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal
– Ordem de redistribuição desconstituída - Decisão modificada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23496036120258260000 Americana, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 05/11/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por entidade privada de assistência a aposentados contra sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a inexistência de vínculo contratual com o autor, declarar a irregularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário e condenar à devolução em dobro dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) definir se a parte apelante faz jus à gratuidade de justiça como entidade sem fins lucrativos; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (iii) determinar se houve contratação válida que justificasse os descontos em benefício previdenciário e, em caso negativo, se são devidos a restituição em dobro e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O reconhecimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de incapacidade financeira, o que não restou comprovado nos autos pela apelante, nos termos do art. 98, § 1º, do CPC e Súmula 481/STJ.
4. A ausência de litisconsórcio com o INSS não acarreta nulidade da sentença, pois a autarquia atua apenas como repassadora técnica, sem participação no vínculo jurídico discutido, conforme jurisprudência consolidada do TJMG
. 5. O ônus da prova da existência do contrato incumbe à parte que alega sua validade (art. 373, II, CPC), sendo insuficiente a mera alegação de aceite por meio digital sem apresentação do contrato ou outro documento hábil. 6 . Comprovada a inexistência de contratação e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe-se a restituição dos valores em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, independentemente da prova de má-fé. 7. Os descontos não autorizados em benefício de natureza alimentar configuram lesão a direito da personalidade e ensejam reparação por danos morais, nos termos do art . 186 do Código Civil. 8. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença revela-se razoável diante da gravidade da conduta, do caráter punitivo-pedagógico da medida e das circunstâncias do caso concreto, não cabendo sua majoração na ausência de recurso da parte autora. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, exige prova inequívoca de hipossuficiência econômica
. 2. O INSS não integra litisconsórcio passivo necessário em ações que questionam descontos realizados por entidades privadas em benefícios previdenciários.
3. A ausência de comprovação da relação contratual autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º e § 11, e 373, I e II; CC, art. 186; Estatuto do Idoso, art. 51 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJMG, Ap Cív 1.0000.25 .033851-4/001, j. 13.05.2025; TJMG, Ap Cív 1 .0000.24.371266-8/001, j. 10 .09.2024; TJMG, Ap Cív 1.0000.24 .225662-6/001, j. 10.10.2024; TJMG, Ap Cív 1 .0000.24.326504-8/001, j. 02 .10.2024.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007458320248130431, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 08/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025)

Neste contexto, impõe-se a rejeição da alegação.

Superadas as questões de cunho processual, passo ao exame do enfrentamento do mérito propriamente dito.

Conforme delineado, a
controvérsia cinge-se à regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, bem como ao dever de indenizar.

Na petição inicial
,
narra a Autora que,
ao consultar seu extrato de pagamento de benefício previdenciário (pensão por morte), surpreendeu-se com descontos não autorizados sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP", nos valores de R$ 55,30
(cinquenta e cinco reais e trinta centavos)
e R$ 45,00
(quarenta e cinco reais)
. Afirm
a
desconhecer a instituição
associativa, bem como
jamais ter celebrado qualquer contrato de filiação
ou autorização para descontos.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelada comprovou os descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP".

Em contrapartida, caberia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC,
demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, a efetiva contratação dos serviços.

Contudo, a Apelante não se desincumbiu desse ônus. Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a recorrente limitou-se a alegar a legalidade da contratação sem, contudo, apresentar qualquer documento assinado ou prova robusta de contratação eletrônica válida.

A ausência de juntada do contrato ou de gravação/log de aceite
eletrônico
torna os descontos indevidos, configurando prática abusiva e falha na prestação do serviço.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta . A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados . A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j . 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j . 05/08/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. DJe: 07/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL . CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. TERMOS NÃO INFORMADOS E SEM CLAREZA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO INSS . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a invalidade da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico firmado por meio de ligação telefônica, considerando as exigências legais para descontos em benefício previdenciário; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois a associação oferece serviços no mercado de consumo, exigindo adesão prévia para efetivação da cobrança . 4. A autorização para desconto em benefício previdenciário exige formalidades, conforme a Instrução Normativa nº 138/2022 e a Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022, não sendo prevista a autorização por telefone ou gravação de voz. 5. A ligação por telefone não se mostra clara e informativa . A ausência de documento escrito e devidamente assinado pelo autor comprova a inexistência de manifestação de vontade válida, configurando abusividade na contratação e nos descontos. 6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da intenção do fornecedor, bastando a cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva . 7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e economicamente hipossuficiente configura dano moral in re ipsa, pois compromete parte da renda essencial ao sustento do consumidor. 8. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3 .000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50049933220248080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. DJe: 17/05/2025)

No tocante à repetição do indébito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a aplicação da sanção civil de devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não exige a comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor (elemento subjetivo). Basta, para sua incidência, que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

Naquela assentada, a Corte Especial modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento aplica-se aos indébitos de natureza privada não decorrentes de prestação de serviço público pagos após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021. Para os pagamentos anteriores a essa data, exige-se a prova da má-fé para a devolução em dobro.

No caso dos autos, a análise do Histórico de Créditos do INSS (id 15426039) demonstra que os descontos indevidos tiveram início na competência de outubro de 2023, estendendo-se pelos meses subsequentes de 2023 e 2024.

Verifica-se, portanto, que todas as cobranças impugnadas são posteriores ao marco temporal de 30/03/2021.

Assim, considerando que a realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida contratação viola frontalmente a boa-fé objetiva — rompendo com os deveres de lealdade e cuidado no trato com o consumidor hipossuficiente —, e tendo os descontos ocorrido após a data da modulação fixada pelo STJ, impõe-se a condenação da Apelante à restituição em dobro da integralidade dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça, acima referenciada,
firmou-se no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar essencial à subsistência, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria privação de recursos indispensáveis à manutenção da dignidade do idoso,
de maneira que deve ser mantida a condenação imposta.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa. Inclusive, situa-se em patamar inferior ao comumente arbitrado por est
e Sodalício
em casos análogos, não merecendo, portanto, qualquer redução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.